Tribunal: STF
Processo: RE 87782
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
- ICM. MERCADORIAS IMPORTADAS DO ESTRANGEIRO E QUE DERAM
ENTRADA NO PAIS ANTES DA LEI ESTADUAL  INSTITUIDORA  DO  TRIBUTO.
APREENSAO DO FISCO, EXIGINDO O IMPOSTO, E POSTERIOR LIBERAÇÃO DELAS
ATRAVÉS DE LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE A VIGENCIA DAQUELA LEI.
NÃO INCIDENCIA DO ICM.